Tribunal: STF
Processo: HC 64062
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
- A SIMPLES REMESSA DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE ALÇADA NÃO O TORNA
AUTORIDADE COATORA, EM RELAÇÃO AO CONSTRANGIMENTO ALEGADO, QUE
DERIVARIA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS, A CORTE DE ORIGEM, PARA QUE APRECIE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO,
SEM PREJUIZO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E SALVO SE JA HOUVER SIDO
ESTE REALIZADO.